Tribunal: TJPA
Processo: 0802184-46.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802184-46.2022.8.14.0037

APELANTE: ADRIELSON DA SILVA RAMOS, RODRIGO MOREIRA CALDERARO, LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA, ANDERSON DOS SANTOS PICANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas pelos réus Anderson dos Santos Picanço, Lucas Franco da Silva Viana, Rodrigo Moreira Calderaro e Adrielson da Silva Ramos, com fundamento na apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e outros objetos em imóvel monitorado por policiais civis, após denúncia anônima. Os réus foram presos em flagrante no momento em que tentavam fugir do local durante a operação policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar a legalidade do ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial;
(ii) analisar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no imóvel sem mandado judicial é justificado em hipóteses de flagrante de crime permanente, conforme o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988.
In casu
, os policiais possuíam elementos concretos de que o imóvel era utilizado para tráfico de drogas, caracterizando crime permanente e dispensando a necessidade de prévio mandado de busca e apreensão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.04000.271-QUI, que identificou as substâncias entorpecentes apreendidas, incluindo cocaína (16,17g) e maconha (10,34g).

A autoria do crime restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da operação, os quais relataram a existência de vigilância prévia e a tentativa de fuga dos réus no momento da abordagem. Além disso, os objetos apreendidos, como a balança de precisão e a quantia em dinheiro, corroboram a prática de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de posse para uso pessoal.

As circunstâncias da operação policial, como a denúncia anônima, a movimentação suspeita no imóvel e a tentativa de fuga, reforçam a consistência das provas e a legitimidade da condenação.

Não há elementos que sustentem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal, especialmente em relação ao réu Lucas Franco da Silva Viana, considerando a quantidade de substâncias apreendidas e os demais elementos do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando se trata de flagrante de crime permanente, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por laudos técnicos e depoimentos de policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão.

O crime de tráfico de drogas não pode ser desclassificado para o de uso pessoal quando as evidências indicam o exercício de atividade ilícita com finalidade comercial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 598.051, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2021; STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Adrielson da Silva Ramos, Rodrigo Moreira Caldeiraro, Lucas Franco da Silva Viana e Anderson dos Santos Picanco
, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06,
aplicando-lhes a pena restritiva de liberdade, a)
LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA, pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias multa, em regime inicial fechado; b) ADRIELSON DA SILVA RAMOS, pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto; c) RODRIGO MOREIRA CALDERARO, pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto; d) ANDERSON DOS SANTOS PICANÇO, pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto; em seguida foi substituída a pena privativa de liberdade de ADRIELSON, RODRIGO e ANDERSON por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana
.

Em suas razões, a defesa pugnou
preliminarmente pela nulidade em razão da busca domiciliar realizada, pleiteou também pela absolvição dos apelantes, subsidiariamente, pela desclassificação para uso de drogas quanto ao apelante LUCAS VIANA.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 21hs, uma equipe da Polícia Civil, que estava realizando a verificação de procedência de informação, ante denúncias de que na residência localizada na Travessa José Gabriel Guerreiro, nº 659, bairro São Francisco, ocorria o comércio de substâncias ilícitas.

Na demanda, a equipe de policiais observou a movimentação anômala no imóvel apontado, como a entrada e saída de pessoas. Diante do cenário, solicitaram apoio da Polícia Militar para também participar da diligência de levantamento de informações, sendo que, logo em seguida, perceberam que uma mulher que havia saído do imóvel, avisou aos indiciados que os policiais estavam nas imediações do local, onde os mesmos tentar fugir pelos fundos da casa, sendo interpelados pelos agentes, que, diante das fundadas suspeitas, cercaram o imóvel pela frente e por trás, conseguindo lograr êxito em captura-los na residência, encontrando na posse dos investigados 13 (treze) petecas de substância entorpecentes; 02 (duas) trouxas de substâncias entorpecentes; 01 (uma) balança de precisão; a quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais); 01 (um) celular Redmi Azul; 01 (um) celular Samsung Preto e 01 (um) molho de chave. O IPC HORLEANS MENDONÇA FREITAS, declarou às fls.03: “(...) apresenta os nacionais ANDERSON DOS SANTOS PICANÇO, LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA, RODRIGO MOREIRA CALDERARO e ADRIELSON DA SILVA RAMOS, e os objetos 13 (treze) petecas de substâncias entorpecentes; 02 (duas) trouxas de sustâncias entorpecentes; 01 (uma) balança de precisão; R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais); 01 (um) celular Redmi Azul; 01 (um) celular Samsung Preto; 01 (um) molho de chave. Afirma o condutor que após o trabalho de inteligência foi levantado informações que em um endereço localizado na Travessa José Gabriel Guerreiro, 659 - São Francisco, estavam comercializando drogas, levando a equipe policial a monitor o local para levantar as informações. Assim, na data de 07/11/2022 por voltas das 21h, durante a observação do local verificou-se a entrada e saída de pessoas, em ato continuo solicitou o apoio da polícia militar para observar o local, em seguida, após uma mulher sair da casa, a mesma avisou aos suspeitos que a polícia estava do lado de fora e quando a os suspeitos tentaram fugir a polícia cercou o local pegos fundos e pela frente e confirmou que os suspeitos estavam com a posse de drogas, dinheiro e demais objetos supracitados, após os suspeitos foram conduzidos para esta Delegacia de Polícia. Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos à delegacia para as providências legais e frente aos eventos que se apresentavam, entendeu a Autoridade Policial por ATUAR EM FLAGRANTE os nacionais ANDERSON DOS SANTOS PICANÇO, LUCAS FRANCO DA SILVA VIANA, RODRIGO MOREIRA CALDERARO e ADRIELSON DA SILVA RAMOS, pela prática do delito de Tráfico de Drogas.

Preliminarmente, a defesa alega a nulidade da ação penal sob o fundamento de que a prova do delito foi obtida por meio de invasão ilegal ao domicílio do apelante, sem a devida expedição de mandado de busca e apreensão.

Contudo, tal preliminar não merece acolhimento, pois o ingresso dos policiais na residência do acusado se deu em conformidade com as hipóteses excepcionais previstas no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988. Em casos de flagrante de crime permanente, o mandado de busca e apreensão é dispensável, não configurando ilicitude na obtenção das provas.

No caso em análise, havia elementos concretos que indicavam a ocorrência do crime no interior da residência. Dessa forma, restou demonstrado que o ingresso no imóvel ocorreu com base em informações consistentes e no contexto de crime permanente. Assim, não há que se falar em nulidade da ação penal em decorrência de suposta ilegalidade no ingresso dos policiais.

Nas razões a defesa requereu pela absolvição dos réus,
não merece razão a defesa.

A defesa alega a inexistência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória proferida pelo juízo sentenciante.

Contudo, restaram devidamente comprovadas, nos autos, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.04000.271-QUI, que identificou 04 papelotes contendo substância petrificada (cocaína), amarelada, embalados em saco plástico, totalizando, com a embalagem, 16,17g; 09 papelotes embalados em saco plástico verde, contendo erva esverdeada (maconha), constituída por folhas, sementes, talos e hastes, amarrados com linha;

01 porção de erva (maconha), acondicionada em saco plástico verde, pesando, com a embalagem, 10,34g.

No que se refere à autoria, esta foi demonstrada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policiais civis, Horleans Mendonça Freitas e José Vinnicius Rocha de Castro, que efetuaram a prisão em flagrante, relataram que, após receberem denúncia anônima indicando prática de tráfico de drogas no imóvel, realizaram vigilância por três dias. Durante a operação, uma mulher que saiu da residência confirmou a existência de drogas no local. Após o aviso da chegada da polícia, as luzes foram apagadas, e os acusados tentaram fugir, mas foram interceptados pelos agentes, que apreenderam drogas, balança de precisão, dinheiro e celulares.

Com base nas evidências consistentes apresentadas no processo, a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas mostra-se justificada, considerando que a autoria e a materialidade do delito foram comprovadas de forma robusta, assim sendo incabível o pleito absolutório. Além disso, a gravidade desse crime e seu impacto negativo na sociedade ressaltam a importância de uma punição proporcional.

Por fim, não se verifica nos autos elementos que justifiquem a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso pessoal em relação ao apelante Lucas Viana, considerando as circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida

a sentença.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2025